Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-31.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704256-31.2018.8.07.0005 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: AMANDA COSTA SILVA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. De acordo com o art. 784, inc. III, do CPC, para que o contrato particular possua força executiva, é indispensável a apresentação da assinatura de duas testemunhas. 2. Não se olvida da inequívoca resistência desta Corte para o reconhecimento da eficácia do título em espécie, à míngua de requisito essencial para sua formação, razão pela qual recomendável afastar, ao menos neste momento, a conclusão não unânime do julgado do STJ no REsp 1.495.920/DF, considerando que a discussão travada no referido precedente é incipiente na Corte Superior, senão inédita. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 10, §1o, da MP 2.200/2001, porque o empréstimo realizado por intermédio do sítio www.credinamico.com.br possui assinatura digital, e esta garante autenticidade, integridade e validade jurídica, não sendo necessária a assinatura de 2 (duas) testemunhas para caracterizá-lo como título executivo extrajudicial. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer no ID 30390921 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 10, §1o, da MP 2.200/2001, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela FUNCEF com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015#